Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-04.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000409-04.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LA ISLA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.843.441-69 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PAPILOSCOPISTA – ELIMINAÇÃO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (CERTIDÕES DE ANTECEDENTES) – TESE DE ELIMINAÇÃO INDEVIDA E DOCUMENTOS APRESENTADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VINCULAÇÃO AO EDITAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E ISONOMIA – ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA A ASPECTOS DE LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – FALTA DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO OBJETIVO – COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÕES ANTES DO ENVIO DOS DOCUMENTOS – FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de análise de causas relativas a concurso público, a atuação judicial não pode substituir a atuação administrativa, devendo-se limitar a aspectos de legalidade e não de conveniência e oportunidade.

Prevalece na jurisprudência que a comissão organizadora do concurso deve adotar procedimento objetivo, no qual seja possível comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas.

Em não sendo adotadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos, sobretudo quando concretamente se comprova a emissão das certidões de antecedentes em período anterior ao fim do prazo de envio dos documentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADA interposto pelo promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar e, no mérito, anular o ato administrativo de eliminação com a consequente inclusão na lista de aprovados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela procedência do pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 11601438, de modo a ANULAR o ato administrativo que eliminou a promovente do concurso público para papiloscopista conforme Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC de 22/03/2017, devendo a promovente ser inserida na lista de aprovados de acordo com a sua pontuação.

Ante a notícia de descumprimento da tutela de urgência informado em 14344880 e 15729730, DETERMINO a INTIMAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO para que proceda com o cumprimento da decisão liminar ora confirmada, sob pena de responsabilização das autoridades componentes da banca examinadora da comissão pelo crime de desobediência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

Conforme dicção do art. 2o, caput, da Lei 12.153 de 2009 é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de determinar o reexame necessário desta sentença em razão do disposto no artigo art. 11 da Lei 12.153/09, c/c o disposto no art. 496, § 3o do novo CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se coaduna com os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, pois não houve cumprimento de requisitos previstos em edital.

Alegou que “de acordo com o estipulado no Edital do Concurso n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, que é a lei do certame, a fase de investigação social era eliminatória e tinha por escopo a verificação da conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, por isso, previu como necessário para o ingresso no cargo, a certidão negativa de antecedentes criminais, do lugar onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, bem como, deveriam encaminhar via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), item 16.4 do Edital”.

No entanto, alegou que a parte promovente “não apresentou tempestivamente a certidão criminal da justiça estadual dos locais onde residiu nos últimos cinco anos, item 16.4 do Edital”.

Sustentou que “tendo a Recorrida juntado a certidão criminal da justiça estadual dos locais onde residiu nos últimos cinco anos quando da interposição do Recurso Administrativo, restou o seu recurso improvido, em razão da sua intempestividade, posto que o Edital no seu item 16.4.1 é claro ao prever a eliminação do candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social”.

Argumentou que “os critérios adotados pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo em hipótese de ilegalidade, o que não é o caso, tenda a decisão proferida por esse Juízo data vênia, violado o princípio da igualdade e da separação dos Poderes ao conceder parcialmente a liminar para incluir o nome do Recorrida na lista final do Concurso, provisoriamente, até decisão de mérito, mesmo tendo sido não recomendado na Investigação Social”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito do presente recurso consiste em apurar se a eliminação do candidato em concurso público por falta de apresentação de documentos (certidões de antecedentes) é legal.

Portanto, desde já se fundamenta que o Poder Judiciário deve-se ater a aspectos objetivos, de legalidade e não substituir a Administração na avaliação subjetiva de fases e critérios.

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte promovente apresentou os documentos exigidos e foi eliminada por supostamente não apresentar a Certidão de Antecedentes emitida pela Secretaria de Segurança Pública.

Com efeito, deixa-se registrado que não houve eliminação por falta de apresentação de qualquer documento, mas sim com o argumento de que não houve apresentação específica de um documento, qual seja, aquela certidão.

Ocorre que a parte promovente comprovou que assim como as demais certidões de antecedentes, Federal e Estadual, extraiu a certidão daquele órgão – Secretaria de Segurança. Basta observar que as datas das certidões apresentadas com a inicial são prévias ao envio, cumprindo a parte promovente com seu dever de comprovar os fatos que lhe compete. Tal fato fora justificado em sentença:

Neste sentido, a REQUERENTE anexou em seu RECURSO em ID. Num. 11432217 - Pág. 2, as CERTIDÕES descritas acima, que constam com datas anteriores ao prazo final do envio da documentação exigida pelo edital, qual seja “22 de junho de 2017”, bem como na época do envio contavam dentro do prazo de validade das mesmas.

Como bem observou o ESTADO DE MATO GROSSO em sua manifestação, não é permitido ao PODER JUDICIÁRIO imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora, salvo hipótese de ilegalidade.

E, neste aspecto, o PODER JUDICIÁRIO através do presente provimento judicial não está negando aplicação a qualquer dos critérios estabelecidos, mas apenas zelado pela observância do princípio da legalidade e da razoabilidade tal alardeado pelo promovido e não colocado em prática. Isso não significa de jeito maneira afetar a Separação dos Poderes.

Destaco que, em se tratando de análise de causas relativas a concurso público, a atuação judicial não pode substituir a atuação administrativa, devendo-se limitar a aspectos de legalidade e não de conveniência e oportunidade.

Prevalece na jurisprudência que a comissão organizadora do concurso deve adotar procedimento objetivo, no qual seja possível comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO.
A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos
. (TRF4, APELREEX 5007341-26.2013.4.04.7101, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO
DO
CANDIDATO
POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU
PROTOCOLO
DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.
FALHA
NA
ORGANIZAÇÃO
DO
CONCURSO
. - A Administração, ao argumento de que a conferência e emissão de recibo da documentação seria inviável em concursos de porte igual ao presente, não adotou nenhuma medida de controle de entrega e recebimento dos documentos exigidos no Edital, procedimento que atenderia não só aos interesses dos candidatos, que teriam a prova do cumprido a exigência, por meio da disponibilização de um comprovante, mas, principalmente, aos da própria Administração, que teria efetivo controle da apresentação da documentação exigida, resguardando-se, assim, de qualquer prejuízo que lhe pudesse ser imputado - É certo que a
organização
do
concurso
e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, que tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do
concurso
de caráter eliminatório. -
A Administração não procedeu com o devido cuidado, deixando de adotar as necessárias medidas que garantissem a prova da entrega dos documentos exigidos, como a emissão de recibo ou protocolo, assinatura em lista específica ou outro meio qualquer, sendo certo que exigir da Impetrante, ora Recorrida, a comprovação da entrega da documentação, quando não lhe foi disponibilizado qualquer comprovante, seria determinar prova impossível, diante da realidade fática
. - Hipótese em que o acolhimento da pretensão da Impetrante, ora Recorrida, não tem o condão de causar qualquer prejuízo à Administração, tampouco a terceiros, na medida em que resta incontroversa a aprovação da candidata, em primeiro lugar, na primeira fase da Seleção Pública do Curso de Especialização em Fisioterapia do INCA, bem como a circunstância de que a mesma já possuía a documentação exigida, à época de sua convocação para a segunda etapa do processo seletivo. - Recurso de apelação e remessa necessária improvidos. (TRF2, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 0025947-14.2005.4.02.5101, 5a TURMA ESPECIALIZADA, Relatora FERNANDO MARQUES. Data da publicação 21.07.2010).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. APTIÇÃO. EXAMES COMPLEMENTARES.
A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas
. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. Precedente. O Edital é sobremodo obscuro, na medida em que dispõe, de um lado, que o eletrocardiograma e o teste ergométrico seriam "exames complementares", ao que passo que deveriam ser apresentados na primeira oportunidade pelos candidatos. Ora, se são "complementares", é intuitivo que não deveriam ser apresentados na primeira oportunidade. Como o candidato apresentou o teste ergométrico e o ecocardiograma bidimensional com doppler, E há atestado juntado no processo administrativo que corrobora que o candidato é apto quanto ao exame cardiológico, a parte autora deve prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. (TRF4 5047188-76.2015.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 13/03/2017)

Portanto, em não sendo adotadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos, sobretudo quando concretamente se comprova a emissão das certidões de antecedentes em período anterior ao fim do prazo de envio dos documentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021